Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-80.2022.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO INICIAL A PARTIR DO CONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE - PRECEDENTES –AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002290-80.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), WALCIR GARCIA LEAL - CPF: 017.097.578-92 (RECORRIDO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA –
PRELIMINAR DE P
RESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO INICIAL A PARTIR DO CONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE - PRECEDENTES –AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154100787, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 632,81 (seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), referente ao contrato no 0005096390600206, disponibilizado em 15/11/2019.

Além disso, condenou a parte reclamada em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento
.

Ainda,

determinou que a parte reclamada exclua o nome da reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro; e julgou
improcedente
o pedido contraposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Prescrição trienal;

2) Inexistência de ato irregular;

3) Inexistência de dano moral - aplicação da súmula 385 – STJ;

4) Violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão do valor de dano moral fixado;

5) Termo inicial da correção monetária e juros de mora como a data do arbitramento;

6) O prequestionamento.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular (id.
154100808
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a parte recorrida era cliente há mais de dez anos da empresa recorrente, cujo telefone fixo correspondia ao no (065) 3266-2081, sendo o valor mensal da fatura, aproximadamente, R$ 200,00 (duzentos reais).

No entanto, em janeiro de 2017, a parte recorrida recebeu uma fatura de cobrança telefônica no valor de R$ 396,27 (trezentos e noventa e seis reais e vinte centavos), o que lhe causou estranheza, uma vez que nos serviços telefônicos, registraram-se chamadas de longa distância, oportunidade em que entrou em contato com a parte recorrida para resolver a situação, sendo gerado o protocolo de no
2017.0002.8749.258,
na data de 09/02/2017.

No entanto,

não obteve êxito na resolução do impasse.

Na hipótese, a parte recorrida ressaltou que não possui parentes no DDD correspondente ao Estado de São Paulo, local de vinculação das chamadas.

Em 14/02/2017, a parte recorrida acionou o órgão PROCON (id
. 154100744/45)
, na tentativa de solucionar a questão, ocasião em que requereu, também, o cancelamento da linha telefônica. Além disso, buscou os órgãos responsáveis para registrar Boletim de Ocorrência (id.
154100746)
.

O pedido de cancelamento gerou duas contas a serem pagas nos valores de 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos), referentes ao período de 23/12/2016 à 23/01/2017 e ao período de 23/01/2017 à 03/02/2017, as quais foram devidamente pagas (id. 154100740).

Contudo, no mês de março de 2022, a parte recorrida obteve a notícia de que seu nome teria sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito - SERASA/SPC, no valor de R$ 632,81 (seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos) (id.
154100739)
, negativação lançada de forma indevida, já que a linha telefônica estava cancelada e as faturas anteriores pagas.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 632,81 (seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), referente ao contrato no 0005096390600206, disponibilizado em 15/11/2019.

Além disso, condenou a parte reclamada em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento
.

Ainda,

determinou que a parte reclamada exclua o nome da reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro; e julgou
improcedente
o pedido contraposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Quanto à suposta ocorrência de prescrição, tratando-se a presente de relação de consumo, onde se objetiva reparação decorrente do suposto lançamento indevido de apontamento creditício em nome da parte autora, há que se aplicar ao caso concreto as normas especiais do Código de Defesa do Consumidor, no qual a prescrição ocorre apenas após cinco anos do conhecimento do dano e de sua autoria, nos exatos termos do artigo 27 do aludido diploma legal. Assim,
rejeito
a preliminar.

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do
mérito
da demanda.

Quanto ao mérito e, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece parcial reparo.

Ocorre que
não há mínima prova
de que o nome da parte recorrida tenha sido inserido nos órgãos de proteção ao crédito de maneira correta e conforme o que determina a lei, cujo ônus cabia à parte recorrente demonstrar, o que não ocorreu na hipótese.

Ainda, vê-se que a parte recorrida, junto à inicial, apresentou diversos documentos, dentre eles, boletim de ocorrência, tentativa de solução extrajudicial junto ao PROCON, contas pagas, entre outros comprovantes, que sinalizam a veracidade dos fatos por ela alegados,
os quais
não
foram impugnados de forma específica pela reclamada.

Noutro giro, a parte recorrente anexou aos autos apenas
prints
de tela do seu sistema interno de dados (id. 154100763), na tentativa de demonstrar que a negativação foi consentânea com o alegado por ela em sede de contestação.

Logo,
comprovada a falha na prestação do serviço da parte recorrente, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
15/11/2019 –
id.
154100739
), já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência, realizada pelo
Banco Losango S/A, em
01/11/2019
, a qual foi somente excluída em
30/03/2021
,

conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 07 de março de 2023

Carta No
HA0323013661

SOLICITANTE SENHA
GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
01709757892

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou (aram) em nome do CPF no 01709757892:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro (s) de Débito (s)

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000100115425820070

13/05/2018

15/06/2018* 15/06/2018

27/06/2018

102,46

Empresa

ALIMENTOS MASSON LTDA

TANGARA DA SERRA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00040876370000105434/1

14/05/2018

21/06/2018

01/07/2018

28/07/2018

257,68

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000102142036480030

15/10/2018

19/11/2018* 19/11/2018

22/12/2018

299,50

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000102142031350050

10/12/2018

14/01/2019* 14/01/2019

04/02/2019

109,90

Empresa

SHEKINAH COM.IMP E EXP. DE PNEUM PONTES E LACERDA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004416624000000035563

17/04/2019

26/04/2019

06/05/2019

09/05/2019

114,00

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000102142031350090

10/04/2019

13/05/2019* 13/05/2019

19/06/2019

109,90

Empresa

BANCO LOSANGO S.A-BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

020039484121F

27/07/2019

01/11/2019

01/11/2019

30/03/2021

581,17

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000009893815

20/11/2019

11/12/2019

30/12/2019

26/12/2019

§

1.544,37

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000009893815

20/01/2020

11/02/2020

02/03/2020

26/03/2020

659,47

Empresa

FIDC NPL 2

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

9042003948412115CDN

24/09/2019 20/04/2021 30/04/2021

16/05/2021 T

1.629,13

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002909088202209

13/10/2022

17/10/2022

07/11/2022

09/11/2022

37,95

§ - Não disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois não temos acesso à

data de inclusão devido a pertencer(em) a outro banco de dados

T - Houve transferência entre códigos

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 07/03/2023 às 13:43:06

==================================================================================================================

A
ssim, não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)

(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018)

(grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque está em consonância com a Súmula 54/STJ:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023